Tribunal: TJSP
Processo: 2091692-46.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato e organização criminosa. Pleito de revogação da prisão preventiva. Reiteração de pedido já analisado por esta C. Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus Criminal no 2054650-60.2023.8.26.0000. Impetração não conhecida.